Tribunal: TJDFT
Processo: 0748715-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748715-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 29277480). O STJ não conheceu do apelo (ID 52132517). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.142 da sistemática da repercussão geral (RE 1.309.081) (ID 52132518). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/6/2021). No mesmo sentido, consta do acórdão exarado pela Sexta Turma Cível deste TJDFT, no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, o seguinte (ID 24848298): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FAIXAS DE VALORES DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. VALOR GLOBAL. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. 2. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 3. Por outro lado, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 4. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, deve o patrono do credor indicar o total do valor da condenação na ação coletiva, valor este que não se restringe ao montante exigido nesta ação individual, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029